Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-69.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012810-69.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção, Remuneração Mínima]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTINA MARTINS E MARTINS - CPF: 801.813.411-15 (JUIZO RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), CRISTINA MARTINS E MARTINS - CPF: 801.813.411-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR –
MORTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PROMOÇÃO
POST MORTEM
–
REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À PROMOÇÃO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção
post mortem
, nos termos da lei regulamentadora.

2. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança n.o 1012810-69.2017.8.11.0015,
proposta por
CRISTINA MARTINS E MARTINS, viúva do coronel da polícia militar Helton Vagner Martins,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
consistente para que conste 08/08/2015, data de seu falecimento e, o pagamento da diferença de subsídio existente entre o posto de Tenente Coronel e o posto de Coronel, desde a data de sua morte até o mês de julho/2016 data em que foi promovido, bem como a condenação do Requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial no sentido de:

a) RECONHECER o direito da parte Autora ao pleito da RETIFICAÇÃO DA DATA DA PROMOÇÃO POST MORTEM para 08/08/2015;

b) RECONHECER o direito da parte Autora ao PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIO compreendido entre agosto/2015 à julho/2016;

c) REJEITAR o pedido a INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS;

d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, porém, condenou em o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, e por fim, a sentença submetida ao reexame necessário - Id. 74445988.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 74445989.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse que reclame a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica – Id. 76665972.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público estadual a retificação da data da promoção
post mortem
para 08/08/2015, bem como, a reconhecer o direito da parte autora ao pagamento da diferença de subsídio compreendido entre agosto/2015 a julho/2016.

Ressai dos autos que a Requerente, visando a retificação da data da Promoção
Post Mortem
do Coronel Helton Vagner Martins, para que conste 08/08/2015, data de seu falecimento e, o pagamento da diferença de subsídio existente entre a patente de Tenente Coronel e a patente de Coronel, desde a data de sua morte até o mês de julho/2016, data em que foi promovido.

Ademais, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Requerido em sua defesa contestatória arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo. Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Da Ilegitimidade Ativa

O Requerido arguiu em preliminar de contestação a ilegitimidade ativa do espólio de Helton Vagner Martins, representado pela inventariante, em figurar no polo ativo da presente ação, argumentando que
“Não cabe a inventariante postular direitos pessoais do falecido, os quais são próprios de seus familiares ou daquele a quem será paga a pensão se for o caso”.

Observa-se que as postulações da presente ação são relativas a retificação da data de promoção do
de cujus
ao posto de Coronel, o pagamento da diferença de subsídio e, indenização por danos morais.

Sendo assim, inobstante o polo ativo tenha se apresentado na peça inaugural como sendo o espólio de Helton Vagner Martins, verifica-se que na protocolização da ação o polo ativo da ação é a representante do espólio, inventariante nos autos que tramita na Vara de Família e Sucessões dessa Comarca.

Dessa forma, o erro material na indicação não acarreta nulidade processual se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa. Ademais, na peça contestatória, o Requerido observou a ilegitimidade, manifestando-se pela regularização da representação – Id. 74445978 e 74445979,

Noutro, momento foi reconhecido pelo juízo a Autora da presente ação, a viúva de Helton Vagner Martins, na figura de herdeira e pensionista, não sendo necessária a correção no sistema PJE eis que da protocolização da ação já consta a correta indicação da parte Autora – Id. 74445988, sendo superada a preliminar suscitada.

Quanto a retificação da data da promoção post mortem de Helton Vagner Martins e o pagamento da diferença de subsídio entre a data do óbito e a promoção em julho/2016, verifico que o Requerido Estado de Mato Grosso atendeu aos pedidos da parte Autora, eis que retificou a data da promoção post mortem, conforme publicado em Diário Oficial, bem como, efetuou o pagamento da diferença de subsídio entre a data do óbito e a promoção em julho/2016, conforme demonstrativos acostado aos autos – Id. 74445986.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, que a sentença prolatada não merece reparos:

Pois bem, A Lei Estadual no 9.323/2010, vigente à época dos fatos e posteriormente revogada pela Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece sobre a promoção
post mortem
de policial militar o que segue:

“Art. 4o As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - post-mortem. (...)

Art. 8o Promoção post-mortem é aquela que visa expressar o reconhecimento do Estado de Mato Grosso ao Oficial falecido
no cumprimento do dever ou em conseqüência dele,
ou a reconhecer o direito do militar a quem caberia a promoção não efetivada por motivo do óbito. (...)

Art. 25 A promoção post-mortem será efetivada quando o Oficial falecer em uma das seguintes situações:

I - em ação de preservação da ordem pública;

II - em consequência de ferimentos sofridos na preservação da ordem pública,
ou de moléstia ou enfermidade contraídas nesta situação, em que nelas tenham sua causa;

III - em acidente de serviço, ou em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa.

§ 1o O Oficial será também promovido se, ao falecer, satisfazia as condições de acesso e integrava a faixa dos que concorriam à promoção pelos critérios de antiguidade ou merecimento.

§ 2o A promoção que resultar de qualquer das situações estabelecidas nos incisos I, II ou III independerá daquela prevista no § 1o.

§ 3o Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo, serão comprovados por atestado de origem, ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 4o No caso de falecimento do Oficial, a promoção por bravura exclui a promoção post-mortem, que resultaria das consequências do ato de bravura.” Negritei

Consta dos autos que o falecido Coronel PM Helton Vagner foi vítima de disparos de arma de fogo em sua própria residência, defronte de sua mulher e filhos, numa ação covarde de marginais motivados pelo reconhecimento da condição de policial militar da vítima, que faleceu a posteriori na Unidade de Terapia Intensiva do hospital onde lutou pela vida até não mais resistir, conforme constado no Boletim de Ocorrência no 2015.227684 – Id. 74445965. Inegável, assim, que o policial foi morto no exercício de sua função, fazendo
jus
à promoção
post mortem.

Afigura-se, pois, claramente demonstrada a relação direta entre o exercício da atividade policial e o infortúnio que culminou com o falecimento do militar, numa ação covarde de marginais motivados pelo reconhecimento da condição de policial militar da vítima, decorrendo daí o direito à promoção
post mortem
, nos termos da legislação reguladora.

Em caso análogo, já julgou o sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – MORTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PROMOÇÃO POST MORTEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À PROMOÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – RETIFICAÇÃO EM PARTE. 1 – Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora. 2 – No pagamento da diferença da pensão por morte incidirá juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), sendo devida desde a data fixada na sentença. (N.U 0008744-04.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POST MORTEM – AÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ART. 25, I, DA LEI ESTADUAL No 9.323/10 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DIREITO À PROMOÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora. (N.U 0026754-11.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021